Tribunal: TJDFT
Processo: 0793594-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0793594-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BYRON DAIA BARRETO JUNIOR RECORRIDO: EUDES DE SOUZA SILVA DECISÃO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Destaca-se que o recorrente deve juntar não apenas os comprovantes de pagamento, mas também as guias do recurso e das custas iniciais devem ser juntadas aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, reputando-se deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento. No particular, o recorrente apresentou recurso inominado sem a comprovação da regularidade do preparo e das custas, pois ausentes as respectivas as guias. Assim, por infringência aos artigos acima mencionados, reconheço a deserção do recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator